Tribunal: TJMT
Processo: 0036799-74.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036799-74.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 052.207.151-19 (APELANTE), FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (APELANTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (APELANTE), JULIA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 023.527.401-18 (APELANTE), ITAMAR JESUS PIMENTA - CPF: 065.316.601-04 (VÍTIMA), JANAINA LIMA DA COSTA PIMENTA - CPF: 990.167.701-78 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 052.207.151-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 023.527.401-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Absolvição. Suficiência probatória. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentos idôneos. Pena conservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado,

visando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) insuficiência de provas para condenação; (2) pena-base fixada de forma desproporcional; (3) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante reconhecida.

III. Razões de decidir

As provas de materialidade delitiva e autoria, baseadas nos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal, bem como nos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, incluídas as delações dos corréus, são consideradas suficientes para a condenação.

A confissão extrajudicial do apelante, corroborada por outros elementos probatórios, valida a condenação.

As fundamentações idôneas utilizadas para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime autorizam a manutenção da pena-base fixada por ser proporcional ao caso concreto.

A fração determinada pelo Juízo singular para aumentar a pena na segunda fase, de 1/6 (um sexto), tem sido considerada razoável pelo c. STJ.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.654/2018); CPP, arts. 155, 593, I, 637; CP, art. 61, II, ‘a’; CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 581.963/SC - Relatora Ministra Laurita Vaz, j.22.3.2022; STJ, AgRg no HC no 633659/SP - Relator Ministro Nefi Cordeiro, j.5.3.2021; STJ, AgRg no HC no 933899/SP - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma, j. 17.9.2024; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021; STJ, AgRg no HC no 903493/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.8.2024; TJMT, AP no 0000772-70.2017.8.11.0038 - Relator Des. Pedro Sakamoto, j. 11.4.2023; TJMT, AP no 0002903-39.2016.8.11.0010, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2021; TJDF, AP no 0003251-28.2017.8.07.0012 - Relator: João Batista Teixeira - Terceira Turma Criminal - 19.4.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0036799-74.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FÁBIO FERREIRA DE MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

FÁBIO FERREIRA DE MORAES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal (PJe no

0036799-74.2016.8.11.0042 - Código 459367), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP - redação anterior à Lei no 13.654/2018 - (ID 214365886).

O apelante
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente porque
“o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima na fase policial não foi confirmado em Juízo”
; 2) pena-base foi elevada de forma desproporcional porque: a) os fundamentos das circunstâncias do crime
“são elementos que constituem o próprio tipo penal”
; b)
“a perda do bem subtraído são consequências normais à espécie do crime de roubo”
e
“as consequências extrapatrimoniais, tal como a humilhação, são normais à espécie”
; 3) o aumento da pena, pela agravante do crime contra criança, razoável seria 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 230584687).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 239380650).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE CONDUZEM A CERTA E INQUESTIONÁVEL AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA– IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA E FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 244409189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 12/10/2016, por volta das 02h00min, na residência situada na Rua 52, n°. 122, Bairro Boa Esperança, nesta urbe e Comarca, os denunciados CHRISTHIAN KELVIN, FÁBIO, WILLIAN, NATALBERTH e JULIA em liame subjetivo e divisão de tarefas com comparsa identificada como "Jéssica", subtraíram. mediante emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho de televisão de 50" da marca Sansung, 01 (um) aparelho de televisão de 32" da marca LG, 01 (um) notebook da marca HP Positivo, 01 (um) relógio de pulso marca Michel Kors, 02 (dois) relógios da marca Tommy, 01 (um) relógio marca Citizem, R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) em espécie, diversas joias e bijuterias em valores distintos, 01 (um) veículo Hunday Santa Fé, cor preta, ano 2009/2010, tudo, avaliado, indiretamente em R$ 95.300,00 (noventa e cinco mil e trezentos reais) - fls. 136, pertencentes às vítimas Itamar Jesus Pimenta e Jainana Lima da Costa Pimenta. [...]

Ante o exposto, denuncia-se FÁBIO FERREIRA MORAES, CHRISTHIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO, JULIA MARIA ARRUDA ALMEIDA, NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ como incursos nas sanções do art. 157, §2°, incisos, Il do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal [...].”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de justiça - ID 214365716)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos termos seguintes termos:

“[...] Nos autos constam os Termos de Reconhecimento Fotográfico positivo no Id. 41202667, fls. 12/14, 17/19, 82/83, 99, abrangendo os réus Natalberth e Fábio.

Constam ainda os Termos de Reconhecimento de Pessoa positivo, na forma do art. 226 do CPP, nos Id. 41202667, fls. 93/94; Id. 41202669, fls. 35/37, porém reconhecendo só Fábio Ferreira de Moraes como autor do delito.

Parte dos objetos subtraídos, um anel e um relógio, foram apreendidos na posse da ré e comparsa dos réus, chamada JULIA MARIA, conforme id. 41202669, fls. 95 e id. 41202673, fls. 44.

Essa mesma Júlia, conforme o relatório de 41202669, fls. 86, foi identificada pela polícia como uma das autoras do crime, junto com seu namorado. Após revisão das imagens de vigilância, a equipe de investigação identificou um veículo Fox preto circulando várias vezes perto da residência visada, dando suporte externo durante o crime. No entanto, devido à baixa luminosidade e qualidade das câmeras, não foi possível identificar imediatamente uma mulher dentro do veículo. A investigação então descobriu que uma parente da vítima, Julia, estava fornecendo informações sobre a casa para seu namorado, Christian Kelvin, conhecido como "Kelvin Zika", que possui um veículo Fox preto. Essa descoberta levou a polícia a aprofundar as investigações, confirmando a identidade e o envolvimento de Julia e Christian no crime. Além disso, uma foto de Julia usando um anel roubado da vítima foi identificada e reconhecida por esta sem dúvida. Com base nas evidências acumuladas, os suspeitos foram qualificados e encaminhados para providências legais.

A vítima Janaina Lima da Costa Pimenta declarou o seguinte na presente audiência: [...]

Na análise das provas apresentadas e dos testemunhos coletados durante o processo, a responsabilização de FÁBIO FERREIRA DE MORAES pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo encontra-se fundamentada no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pelas vítimas, conforme documentado no Id. 41202667, fls. 12/14, 17/19, 82/83, 99, e nos Id. 41202667, fls. 93/94; Id. 41202669, fl. 35/37. Tais reconhecimentos, unidos ao depoimento da vítima Janaina Lima da Costa Pimenta, onde ela demonstra sua participação ativa e consciente no crime. [...]

Portanto, a evidência robusta contra Fábio justifica sua condenação, enquanto a insuficiência de provas em relação a Natalberth demanda sua absolvição neste caso. As decisões aqui tomadas estão alinhadas com os princípios de justiça e a aplicação precisa da legislação penal vigente.

Cálculo da pena [...]

A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal devido à premeditação do crime por parentes da vítima em conjunto com o réu, o que eleva a sua culpabilidade. O réu é portador de maus antecedentes, conforme id. 154187907, porque tem condenação por roubo anterior ao delito ora julgado, porém não configura reincidência, porque julgado posteriormente. Além disso, a pena deve ser aumentada em razão das circunstâncias do crime, que foi executado com extrema violência, incluindo ameaças graves com arma apontada para a cabeça das vítimas. As consequências do crime também foram severas, resultando em significativos prejuízos materiais, dado que a maioria dos bens não foi recuperada, e impactos psicológicos profundos, devido à humilhação e ao ultraje sofridos.

Portanto, a pena base é fixada em 6 anos de reclusão.

Circunstâncias legais

Havendo a agravante de crime praticado contra criança, prevista no art. 61, II, a, devendo a pena ser majorada, fixando-a em 7 anos de reclusão.

Causas de Aumento e Diminuição de Pena

Havendo as majorantes previstas no art. 157, §2o, incisos I e II do Código Penal (redação antiga), quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 9 anos e 4 meses que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias. [...]

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de:

CONDENAR O RÉU FÁBIO FERREIRA DE MORAES pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos l e II do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 214365886)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 14, 17, 56 e 57 - ID 214365716), Termos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 93 e 94 - ID 214365716), Autos de apreensões (fls. 32 e 38 - ID 214365716), Termos de reconhecimento de objetos (fls. 95 - ID 214365716 e fls. 43 - ID 214365717), Auto de avaliação indireta (fls. 48 - ID 214365717), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações das vítimas Itamar Jesus Pimenta e Janaina Lima da Costa Pimenta (fls. 10/11 e 15 - ID 214365716), Ernani Adriano de Almeida Camargo (fls. 53/54 - ID 214365716), bem como os interrogatórios de FÁBIO FERREIRA DE MORAES, apelante (fls. 97/98 - ID 214365716) e dos corréus Christian Kelvin Botelho de Carvalho (fls. 26/27 - ID 214365717), Julia Maria de Arruda Almeida (fls. 41/42 - ID 214365717) e Willian Francisco da Cruz (fls. 31 - ID 214365718).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Janaina Lima da Costa Pimenta, Eurípedes Inocêncio da Costa Neto e Julia Maria de Arruda Almeida, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 214365890).

A Ação Penal no 0036799-74.2016.8.11.0042 refere-se apenas ao apelante FÁBIO FERREIRA DE MORAES e o corréu Natalberth Thiago Gonçalves Moreira, o qual foi absolvido por insuficiência probatória.

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 12.10.2016, por volta das 2h00min, na residência situada à rua 52, no 122, bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, o apelante FÁBIO FERREIRA DE MORAES, juntamente com quatro agentes [denunciados Christian Kelvin Botelho de Carvalho, Julia Maria de Arruda Almeida, Natalberth Thiago Gonçalves Moreira e Willian Francisco da Cruz], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu duas televisões, um
notebook
, quatro relógios de pulso, diversas joias e bijuterias, um veículo [Hundai Santa Fé, cor preta, ano 2009/2010] e a quantia em dinheiro de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), pertencentes às vítimas Itamar Jesus Pimenta e Janaina Lima da Costa Pimenta.

Verifica-se que o roubo foi praticado na citada residência porque a corré Julia Maria de Arruda Almeida, sendo prima da vítima Janaina Lima da Costa Pimenta, repassou informações de que na casa havia joias e dinheiro.

As vítimas [Itamar Jesus Pimenta e Janaina Lima da Costa Pimenta] realizaram reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na Delegacia, em duas oportunidades distintas [Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 14 e 17 - ID 214365716; Termos de Reconhecimento de Pessoa – fls. 93 e 94 - ID 214365716]. No ato, detalharam as características do agente [
“pardo, magro, rosto fino, aparentando ter no máximo 23 anos de idade”
] e reconheceram
“a pessoa de Fário Ferreira de Moraes [...] como sendo a pessoa que portava arma de fogo e participou do roubo”
.

Em Juízo, a vítima Janaina Lima da Costa Pimenta descreveu, coerentemente, a ação criminosa, bem como ratificou o reconhecimento efetuado em relação ao apelante [
“Sim, confirmo que fiz o reconhecimento de FABIO”
;
“Agimos com muita cautela pra não incriminar ninguém”
], tendo esclarecido que o identificou porque, no momento do roubo, somente ele portava a arma de fogo e permaneceu vigiando-a [
“ficou o tempo todo comigo”
] enquanto os outros agentes subtraíam os objetos.

Observa-se que o apelante confessou a prática delitiva, na delegacia de Polícia, tendo narrado a dinâmica da execução do delito [
“JULIA, sobrinha de uma das vítimas, ficou no carro Fox preto, dando suporte a eles sendo que KELVIN dirigiu o carro até o destino e depois JULIA assumiu o volante enquanto eles entraram na residência e roubaram”
;
“roubaram R$ 10.000,00 (dez mil reais), duas televisões e o carro Santa Fé”
;
“para executar o crime WILLIAN estava portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, cromado”
;
“enquanto subtraíam os bens das vítimas, apelante e KELVIN passou a portar a referida arma”
], as pessoas envolvidas na ação criminosa [
“Willian Francisco e Cristian Kelvin”
;
“a namorada de Kelvin de nome Julia”
], assim como a divisão dos bens subtraídos após o roubo, sendo que ficou com a quantia de
“R$ 3.000,00 (três mil reais) como forme de pagamento”
, embora tenha se retratado na fase judicial.

Registre-se que os corréus Christian Kelvin Botelho de Carvalho e Julia Maria de Arruda Almeida também confessaram o roubo, na fase extrajudicial, ao afirmar que o apelante participara da ação delitiva, inclusive estavam na casa dele quando planejaram o crime.

Nesse contexto, a condenação do apelante está sustentada pelo reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas [Itamar Jesus Pimenta e Janaina Lima da Costa Pimenta], confirmada em Juízo pela vítima Janaina Lima da Costa Pimenta, pela delação dos corréus Christian Kelvin Botelho de Carvalho e Julia Maria de Arruda Almeida, assim como pela confissão extrajudicial do apelante.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC no 581.963/SC - Relatora Min.a Laurita Vaz - 22.3.2022).

Outrossim, a confissão
“feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Com efeito, a utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar a condenação,
“desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP - Relator Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, AP no 0000772-70.2017.8.11.0038 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 11.4.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade do apelante foi negativada
“devido à premeditação do crime por parentes da vítima em conjunto com o réu”
. De fato, o apelante planejou a execução do roubo com os corréus em sua própria residência, tendo trocado informações a respeito da casa da vítima Janaina Lima da Costa Pimenta, a qual era prima da corré Julia Maria de Arruda Almeida, conforme depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pela vítima e corré citadas.

A premeditação
“constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Os maus antecedentes do apelante estão configurados [ação penal no 0021665-07.2016.8.11.0042, por roubo majorado, ocorrido em 27.8.2015, com trânsito em julgado em 6.3.2020 – SEEU no

0033001-37.2018.8.11.0042].

As circunstâncias do crime extrapolaram o normal previsto pela espécie, conforme bem ponderado pelo Ministério Público de primeiro grau, posto que foi
“praticado por 4 criminosos com arma de fogo apontada para a cabeça da vítima todo o tempo, tocando o terror, inclusive contra uma criança que naquela noite estava aniversariando, não constitui apenas grave ameaça, mas extrema ameaça

que indicam maior atrevimento do Apelante”
(ID 239380650).

Quanto às consequências do crime, embora os prejuízos patrimonial e psicológico sejam inerentes ao tipo penal, constata-se que transcenderam a normalidade, pois foram recuperados apenas um relógio, um anel e o veículo, tendo as vítimas sofrido grande perda financeira [duas televisões, um
notebook
, três relógios de pulso, diversas joias e bijuterias, e a quantia em dinheiro de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)]. Não bastasse, segundo a narrativa da vítima Janaina Lima da Costa Pimenta,
“todos fizeram tratamento psicológico; passei 6 meses sem conseguir dormir; mudamos de casa e fomos para um apartamento; vendemos uma propriedade e usamos todo o dinheiro para ir para o apartamento; foi um prejuízo de uma vida; minha filha pequena muito abalada”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021; TJMT, AP no 0002903-39.2016.8.11.0010 - Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 10.11.2021).

Diante das fundamentações idôneas utilizadas para negativar as referidas circunstâncias judiciais, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante pelo roubo ter sido praticado contra criança (CP, art. 61, II, ‘a’), em razão da presença da filha das vítimas Itamar Jesus Pimenta e Janaina Lima da Costa Pimenta, de 4 (quatro) anos de idade, e aumentou a pena em 1 (um) ano de reclusão.

A fração de exasperação adotada pelo juiz da causa [de 1/6 (um sexto)] tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 933899/SP - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 17.9.2024).

Assim sendo, conserva-se a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O Juízo singular aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II, do CP – redação anterior à Lei no 13.654/2018), utilizando a fração mínima de 1/3 (um terço) - (TJDF, AP no 0003251-28.2017.8.07.0012 - Relator: João Batista Teixeira - Terceira Turma Criminal - 19.4.2018), totalizando a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual deve ser conservada.

Sobre o regime, preserva-se o inicial fechado em razão da pena imposta e dos maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 903493/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

Transitado em julgado,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para unificação do cálculo da pena (SEEU no 0033001-37.2018.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024